Tribunal: TJMT
Processo: 1070313-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070313-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[43.690.202 SAMARA SILVA DE OLIVEIRA SEVERO - CNPJ: 43.690.202/0001-15 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), 21.507.169 CLEITON SILVA FERNANDES - CNPJ: 21.507.169/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1070313-46.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
SAMARA SILVA DE OLIVEIRA SEVERO
.

Recorrido:
CLEITON SILVA FERNANDES
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido à restituição parcial do valor pago pela aquisição de motor automotivo não entregue, indeferindo o pedido de indenização por danos morais, sendo postulada a reforma da decisão para reconhecimento do dano moral e restituição integral do montante desembolsado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral do valor pago pelo produto não entregue; (ii) estabelecer se a ausência de entrega do bem adquirido por pessoa jurídica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de entrega do produto devidamente pago, sem demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, caracteriza inadimplemento contratual e enseja a restituição integral do valor desembolsado.

4.

Compete ao fornecedor comprovar a entrega do produto ou a devolução do valor recebido, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova efetiva de abalo à honra objetiva, consistente em lesão à imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros.

6.

A simples inadimplência contratual, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo à imagem da pessoa jurídica, não configura dano moral indenizável.

7.

Inexistindo prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não entrega de produto devidamente pago autoriza a restituição integral do valor desembolsado, quando ausente prova de fato impeditivo pelo fornecedor.

2.

O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta de lesão à honra objetiva, não sendo presumido em hipóteses de mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 14.905/2024, art. 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1040383-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) em favor do requerente, devidamente atualizado pelo IPCA a partir do desembolso (19/04/2024) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024, a partir da citação válida.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja deferido e o valor despendido com a compra do produto seja restituído.

O reclamado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
parte reclamante afirma que no dia
19/04/2024 adquiriu do Requerido um motor FIAT STRADA 1.5 ANO 2001 pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), cujo pagamento se deu em 2 parcelas de R$ 2.750,00, todavia, apesar de pago o valor acertado o Requerido não promoveu a entrega do bem.

Afirma que não logrou êxito em solucionar a controvérsia na via administrativa.

O recorrido não apresentou defesa.

No caso, cabia à reclamada demonstrar que entregou o produto ou que a ausência de entrega se deu por culpa da recorrente, o que não veio aos autos. A reclamada também não demonstrou a restituição do valor.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais. Todavia, o valor lançado na sentença merece ser retificado a fim de constar o valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), tendo em vista a juntada dos comprovantes de pagamento realizados pela reclamante.

A douta magistrada
a quo
julgou indeferiu o pedido de indenização por danos morais, o que deve ser mantido, pois apesar de a recorrente alegar ofensa à honra e à imagem, verifica-se que não restou demonstrada qualquer ofensa proferida contra a pessoa jurídica que pudesse enseja indenização por danos morais, uma vez que a empresa não comprovou, de modo efetivo, que tenha sofrido algum dano com a ausência de entrega do produto.

Além disso, vale lembrar, que os danos morais sofridos pela empresa não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO FRETE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Assim, a simples alegação de ofensa a imagem, não é motivo suficiente para se reconhecer o dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim o indeferimento da pretensão a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o recorrido restituía o valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
a título de indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026